Tribunal: TJBA
Processo: 8044876-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044876-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, Adriana Santos Advocacia registrado(a) civilmente como ADRIANA CARDOSO SANTOS

APELADO: BARBARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
Adriana Santos Advocacia registrado(a) civilmente como ADRIANA CARDOSO SANTOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL. OMISSÃO CONSTATADA. PLEITO APRECIADO. EQUIPARAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AUTORIZAR A EQUIPARAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO AO INDIVIDUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido em recurso de apelação, com o objetivo de sanar suposta omissão quanto à apreciação do pedido de equiparação do plano de saúde da autora aos planos individuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado em relação ao ponto e, caso positivo, na apreciação do mérito, se o plano de saúde contratado pela autora deve ser equiparado a um plano individual, afastando-se a sua natureza de plano coletivo por adesão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi omisso na apreciação do pedido de equiparação do plano de saúde da autora aos planos individuais.

4. Não assiste razão à embargante quanto ao mérito do pedido, pois restou comprovada a natureza de plano coletivo por adesão do plano de saúde contratado, nos termos do art. 9º da Resolução Normativa 195/2009, da ANS.

5. A alegação da autora de inexistência de vínculo com a associação apresentada na proposta de adesão ao plano não prospera, pois somente a própria associação poderia comprovar esse vínculo, sendo ônus diabólico exigir tal prova do plano de saúde.

6. O reajuste aplicado ao plano de saúde foi revisado por falta de apresentação da documentação pertinente pela operadora, e não por considerá-lo individual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, suprindo a omissão apontada, sem efeitos infringentes, mantendo-se a conclusão do acórdão embargado.

Tese de julgamento
: "1. O plano de saúde contratado pela autora possui natureza de plano coletivo por adesão, não havendo fundamento para equipará-lo a um plano individual."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Resolução Normativa da ANS, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8044876-80.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
BARBARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
e, como parte embargada,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça